Tribunal: STF
Processo: RHC 267267
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS RECURSOS ANTECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de financiamento para o tráfico transnacional de drogas (art. 36, combinado com o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, III e V, da Lei 12.850/2013). A custódia cautelar foi mantida tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da apelação.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    4. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.